Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729579-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: ESPÓLIO DE RAQHEL PIMENTEL BARBOZA, ESPÓLIO DE JOSÉ DILERMANO MEIRELES, ESPÓLIO DE LOURDES MEIRELLES DE MELLO, TANIA REGINA COUTO SANT ANNA, SOLANGE DE CAMARGO COSTA MEIRELLES, ROGERIO COSTA MEIRELES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INCLUSÃO DA TERRACAP NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO FEITO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido deduzido pela Agravada em contrarrazões não comporta conhecimento, seja em razão da via inadequada, seja diante da ausência de discussão da matéria na instância originária, o que acarretaria supressão de instância. 2. A questão relativa à inclusão da Terracap no polo passivo da demanda originária já restou devidamente decidida no feito, sem que ela tenha interposto recurso no momento oportuno, de modo que incide, no caso, o artigo 507 do CPC/15, que dispõe que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 183, §3o e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal,102 do Código Civil, 259, inciso I, e 1.015, ambos do CPC, ao indeferir a inclusão da empresa pública no polo passivo da ação. Defende que os bens públicos são insuscetíveis de serem usucapidos, pois são de natureza pública. Aduz que, em relação ao imóvel objeto da presente lide, existe decisão com trânsito em julgado no PROCESSO 0013575-62.2007.8.07.0001 (2007.01.1.122359-6) – ação reivindicatória, onde ficou efetivamente proclamada ser de propriedade da TERRACAP referido imóvel. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido requer que os herdeiros e sucessores do Espólio de RACHEL PEIMENTEL BARBOSA sejam devidamente cientificados e chamados ao feito processual para que ocorra a regularização da representação processual, em razão do signatário ser apenas um dos filhos do falecido casal JOSÉ DILERMANDO MEIRELES e SOLANGE DE CAMARGO COSTA MEIRELLES, não tendo legitimidade e nem poderes dos demais para responder pelos Espólios demandados. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Elísio Morais, OAB-DF 10.326 (ID 35062819 - Pág. 5). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 102 do Código Civil, 259, inciso I, e 1.015, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) constata-se que a matéria relativa à permanência da Agravante no polo passivo do feito originário encontra-se acobertada pela preclusão, não podendo ser objeto de nova discussão. De fato, na r. decisão de ID 83367107 do processo de referência, proferida em 10/2/2021, o MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a exclusão da Terracap do polo passivo do feito, por entender que a lide está afeta apenas a interesses particulares e que cabe ao Juízo Fazendário decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico do ente distrital, que justifique a presença dele na demanda. Em decorrência desse entendimento, declinou da competência para o d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Nos expedientes processuais, disponíveis para consulta no sistema do PJE da 1a Instância, observa-se que a Terracap foi intimada acerca do r. decisum em 22/2/2021. Não houve, porém, a interposição de recurso em face da r. decisão, ainda que fosse cabível o Agravo de Instrumento no caso, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do CPC/15. O nobre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, por sua vez, suscitou o Conflito Negativo de Competência n.o 0704796-89.2021.8.07.0000, que foi julgado pela eg. 1a Câmara Cível deste TJDFT, em 5/7/2021, e rejeitado, para declarar a competência do Juízo Suscitante. No voto condutor desse julgamento, de Relatoria do em. Desembargador Roberto Freitas, Sua Excelência consignou que, “figurando a TERRACAP no polo passivo da demanda, a competência para processar e julgar o feito seria do Juízo Fazendário. Entretanto, na decisão proferida pelo Juízo Suscitado (ID 83367107 - autos de origem) a referida empresa pública distrital foi excluída do polo passivo da demanda e contra a aludida decisão as partes não interpuseram o competente agravo de instrumento, considerando que o feito foi redistribuído para o Juízo Cível. Com efeito, tendo em vista que a natureza das pessoas envolvidas na relação processual afeta apenas interesses particulares, devido à exclusão da TERRACAP do polo passivo, não subsiste a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda” (ID 100598573 - pág. 5-6, na origem - grifou-se). Opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal em face do ven. acórdão, esses foram conhecidos e não providos pela eg. 1a Câmara Cível, em julgamento realizado em 11/10/2021 (ID 29882756 dos autos do Conflito de Competência n.o 0704796-89.2021.8.07.0000), tendo ocorrido o trânsito em julgado em 20/12/2021 (ID 31799665 do CC n.o 0704796-89.2021.8.07.0000). Assim, observa-se que a questão relativa à permanência da Terracap no polo passivo da demanda originária já restou devidamente decidida no feito, sem que a Agravante tenha interposto qualquer recurso no momento oportuno.” (ID 32890723 - Págs. 3 e 4). (G.N.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 183, §3o e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Quanto ao requerimento de intimação dos herdeiros/sucessores do Espólio de RAQHEL PIMENTEL BARBOSA para regularização da representação processual, nada a prover, porquanto a referida parte não constituiu advogado, tampouco ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento, quando intimada para tanto (ID 29833218). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Elísio Morais, OAB-DF 10.326 (ID 35062819 - Pág. 5). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030